Tribunal: STF
Processo: Rcl 83777
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Paes Mendonça S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 1013678-07.2017.4.01.0000.
Na petição inicial, a parte alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI  7.370, tendo em vista a aplicação indevida da tese jurídica nela firmada, uma vez que determinou a reinclusão da parte reclamante no REFIS I, mas com a ressalva de que esta deveria continuar realizando os depósitos mensais a título de contracautela no valor equivalente a 5% do seu faturamento mensal.
Assevera que, nos autos na medida cautelar da referida ADI, esta Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 9º da Lei 9.964/2000, para vedar a exclusão do REFIS I, com fundamento na tese das “parcelas ínfimas”, determinando a reinclusão dos contribuintes adimplentes e de boa-fé, que desde a adesão ao referido parcelamento permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos, até o exame do mérito.
Narra que, na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de antecipação de tutela apresentado pela parte reclamante com o objetivo de ser reincluída no REFIS I, ante a demonstração da ilegalidade e inconstitucionalidade da chamada tese das “parcelas ínfimas”, com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários respectivos, nos termos do artigo 151, V, do CTN.
Aponta-se que a Corte reclamada deferiu a tutela de urgência, determinando a reinclusão da parte reclamante no REFIS I, com suspensão da exigibilidade dos créditos tributários correspondentes, até o julgamento definitivo do agravo, mediante a efetivação da contracautela. Aduz que, posteriormente, a Oitava Turma do TRF da 1ª Região deu parcial provimento ao agravo de instrumento, assentando que, não obstante o entendimento firmado na ADI 7.370, deveria ser mantida a decisão que antecipou a tutela condicionada à realização de depósito judicial de 5% do valor de seu faturamento mensal, a título de contracautela.
Nesse contexto, sustenta a aplicação integral do entendimento firmado no julgamento da medida cautelar na ADI 7.370 ao caso, para que seja confirmada a sua reinclusão no REFIS I até julgamento de mérito da ação ordinária sem o estabelecimento de condicionantes que não foram previstas na própria decisão.
Afirma assim o afastamento da necessidade de contracautela de 5% do seu faturamento mensal, mantendo apenas a obrigatoriedade de manutenção das parcelas do REFIS I desde a sua adesão até a decisão de mérito da demanda.
Requer a procedência desta reclamação com a sua reinclusão no REFIS I, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários correspondentes, sem a necessidade de oferecimento de contracautela até o julgamento definitivo do mérito na ADI 7.370.
A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)
Citada, a interessada apresentou contestação (eDOC 15).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:

“Reclamação. Tributário. Reinclusão no REFIS I. Tese das parcelas ínfimas. Determinação de contracautela.Alegada afronta à decisão proferida na ADI-MC nº7.370/DF.Ao referendar a medida cautelar na ADI nº 7.370/DF,esse Supremo Tribunal Federal não condicionou a reinclusão dos contribuintes do REFIS I à contracautela,mas tão somente à condição de "contribuintes adimplentes e de boa-fé, que desde a adesão ao referido parcelamento permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos". Exigência de contracautela que viola aefetividade e o espírito da decisão proferida na ADI-MC nº7.370/DF.Parecer pela procedência da Reclamação, para afastar aexigência de contracautela na reinclusão da Reclamante ao REFIS I, nos moldes do que foi decidido na medida cautelar na ADI nº 7.370/DF”. (eDOC 23, p. 1)
É o relatório. 

Decido.
Inicialmente, saliente-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:

“Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
“Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)

No caso, a parte reclamante alega ter havido ofensa ao decidido por esta Corte na ADI  7.370, tendo em vista a indevida aplicação da tese jurídica nela firmada, uma vez que o tribunal reclamado determinou a reinclusão da parte reclamante no REFIS I, mas com a ressalva de que esta deveria continuar realizando os depósitos mensais a título de contracautela no valor equivalente a 5% do seu faturamento mensal.
Transcrevo, a propósito, a ementa da referida ADI:

“Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI 9.964/2000, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE POR SITUAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA. I - A Lei 9.964/2000 não deixou ampla margem interpretativa para o que pode ser entendido por inadimplência, já que, expressamente, para efeito de exclusão do REFIS, revelou que ela se dará apenas nas hipóteses de não pagamento das parcelas por três meses consecutivos ou por seis meses alternados, o que acontecer primeiro. II- Impossibilidade de exclusão de contribuinte do REFIS com base na tese das “parcelas ínfimas”, a qual vulnera o princípio da legalidade tributária, estabelecido no art. 150, I, da CF/1988, pois, por meio de atos subalternos, estipulou que fossem excluídos contribuintes os quais cumpriam há anos as regras preestabelecidas em lei com base em inovadora interpretação ampliativa da Administração Pública Federal. III - A taxatividade das hipóteses de exclusão do REFIS, reveladas pelo art. 5° da Lei 9.964/2000, impede o uso de analogia ou interpretação extensiva que extraia do seu rol exaustivo hipótese outra que não aquelas expressamente previstas no referido dispositivo legal. IV - Deferimento da medida cautelar, para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 9º da Lei 9.964/2000, e, assim, (i) afirmar que é vedada a exclusão, com fundamento na tese das “parcelas ínfimas ou impagáveis”, de contribuintes do Refis I, os quais aceitos no parcelamento, vinham adimplindo-o em estrita conformidade com as normas existentes do programa, até o definitivo julgamento desta ação; e (ii) determinar a reinclusão dos contribuintes adimplentes e de boa-fé, que desde a adesão ao referido parcelamento permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos, até o exame do mérito V - Medida cautelar referendada.
(ADI 7.370 MC-Ref, Rel. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2024)”.

Registro que, no julgamento da medida cautelar na ADI 7370 MC-Ref, esta Corte deferiu medida cautelar, para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 9º da Lei 9.964/2000, e, assim, 

“(i) afirmar que é vedada a exclusão, com fundamento na tese das “parcelas ínfimas ou impagáveis”, de contribuintes do Refis I, os quais aceitos no parcelamento, vinham adimplindo-o em estrita conformidade com as normas existentes do programa, até o definitivo julgamento desta ação; e (ii) determinar a reinclusão dos contribuintes adimplentes e de boa-fé, que desde a adesão ao referido parcelamento permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos, até o exame do mérito”.
Na hipótese, o Tribunal reclamado, ao aplicar o entendimento firmado na ADI 7370,  determinou a oferta de contracautela consistente em depósito judicial de 5% do valor do faturamento mensal da parte reclamante (eDOC 4, p. 7).
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida cautelar na ADI 7.370/DF, não condicionou a reinclusão dos contribuintes do REFIS I à contracautela, mas, tão somente, à condição de “contribuintes adimplentes e de boa-fé, que desde a adesão ao referido parcelamento permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos”.
Nesse contexto, a imposição de garantia adicional para a reinclusão de contribuintes ao REFISI, na hipótese em que o contribuinte foi excluído por um motivo que esta Corte considerou inconstitucional - a tese da “parcela ínfima”, configura viola a efetividade da decisão proferida na ADI-MC 7.370/DF.
Dessa forma, o acórdão reclamado, ao confirmar a decisão que concedeu antecipação da tutela recursal, mediante contracautela consubstanciada no depósito mensal de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da empresa, como condição à reinclusão da parte reclamante no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, violou a decisão desta Suprema Corte proferida no paradigma indicado, ampliando as condições fixadas para reinclusão da parte reclamante no REFIS I.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para afastar a exigência de contracautela na reinclusão da Reclamante ao REFIS I, nos termos do que foi decidido na medida cautelar na ADI 7.370/DF.


Publique-se. 
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente